Tribunal: CARF
Processo: 10650.727519/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
VALOR DA TERRA NUA. SUB-AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. APTIDÃO AGRÍCOLA.
Na aferição do valor da terra nua com a utilização do SIPT – Sistema de Preços de Terras, a autoridade fiscal deve levar em conta a aptidão agrícola do imóvel, a fim de possibilitar ao sujeito passivo conhecer dos critérios por ela adotados.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A alegação de erro para a apreciação de fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, é ônus processual exclusivo de recorrente, carecendo de prova inequívoca do erro suscitado.
ÁREA INUNDADA DE HIDRELÉTRICAS. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A alegação de erro para a apreciação de fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, é ônus processual exclusivo de recorrente, carecendo de prova inequívoca do erro suscitado.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE INQUISITORIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A fase que antecede ao lançamento não está sujeita ao contraditório, apenas instaurado por ocasião da impugnação válida.
Concluindo a fiscalização que detém os elementos necessários para realizar o lançamento tributário, pode realizá-lo, independentemente do pedido de solicitação de prorrogação de prazo do sujeito passivo para a exibição de documentos ou laudos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.727519/2019-56
ACÓRDÃO
2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
VALOR DA TERRA NUA. SUB-AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS. APTIDÃO AGRÍCOLA.
Na aferição do valor da terra nua com a utilização do SIPT – Sistema de
Preços de Terras, a autoridade fiscal deve levar em conta a aptidão agrícola
do imóvel, a fim de possibilitar ao sujeito passivo conhecer dos critérios
por ela adotados.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE
FATO.
A alegação de erro para a apreciação de fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, é ônus processual exclusivo de
recorrente, carecendo de prova inequívoca do erro suscitado.
ÁREA INUNDADA DE HIDRELÉTRICAS. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A alegação de erro para a apreciação de fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, é ônus processual exclusivo de
recorrente, carecendo de prova inequívoca do erro suscitado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FASE
INQUISITORIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A fase que antecede ao lançamento não está sujeita ao contraditório,
apenas instaurado por ocasião da impugnação válida.
Concluindo a fiscalização que detém os elementos necessários para realizar
o lançamento tributário, pode realizá-lo, independentemente do pedido de
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
2
solicitação de prorrogação de prazo do sujeito passivo para a exibição de
documentos ou laudos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (Relator), Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral),
Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por meio da Notificação de Lançamento no 4345/00052/2019 de fls. 03/06, emitida
em 05.12.2019, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$376.686,22, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2016, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Usina Volta Grande”, cadastrado na RFB sob o no 6.570.092-9, com
área declarada de 15.684,8 ha, localizado no Município de Conceição das Alagoas/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2016 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 4345/00028/2019 de fls. 14/16,
cientificado em 22.08.2019, às fls. 17, para o contribuinte apresentar, além dos documentos
cadastrais, o seguinte documento de prova:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
3
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2016, a
preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do
município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2016 no valor de R$:
 lavoura - aptidão boa - R$16.115,70;
 lavoura - aptidão regular - R$14.462,81;
 lavoura - aptidão restrita - R$13.056,53;
 pastagem plantada - R$13.500,00;
 silvicultura ou pastagem natural - R$11.000,00;
 preservação da fauna ou flora - R$8.000,00.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 18.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
4345/00049/2019 de fls. 19/21, recepcionado em 14.10.2019, às fls. 22, para dar conhecimento ao
contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas e para oportunizar ao
contribuinte novo prazo para apresentação de documentos de prova.
Em resposta, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 23, requerendo a
prorrogação de prazo por mais 60 dias, para elaboração de Laudo de Avaliação.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2016, a fiscalização resolveu alterar o Valor da Terra Nua
(VTN)declarado de R$1.207.988,32 (R$77,02/ha), arbitrando o valor de
R$16.031.898,36(R$1.022,13/ha), com base em valor constante no Decreto Municipal no
205/2012, com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando imposto suplementar
de R$187.967,18, conforme demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04 e 06.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
4
Cientificado do lançamento, em 12.12.2019, às fls. 25, ingressou o contribuinte, em
09.01.2020, às fls. 26, com sua impugnação de fls. 26/36, instruída com os documentos de fls.
37/121, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- sustenta que a exigência do crédito tributário não possui fundamentos para
subsistir, devendo ser cancelada a Notificação de Lançamento em sua totalidade, uma vez que os
valores apurados pela fiscalização com base no SIPT, que desconsidera as áreas alagadas do
imóvel, estão em desacordo com a verdade material, como é demonstrado pelo Laudo Técnico em
anexo;
- assinala que o lançamento tributário é um ato administrativo de ofício e como tal
somente poderá se aperfeiçoar se forem cumpridos todos os requisitos essenciais, procedimentos
imprescindíveis à sua perfectibilidade e a irregularidade no procedimento de fiscalização tributária
resultará na nulidade do ato, por cerceamento do direito de defesa e grave violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa;
- ressalta que, não obstante o requerimento formulado no sentido da concessão de
prazo para apresentação do Laudo de Avaliação, a Autoridade Fiscal ignorou por completo o pleito
e procedeu à lavratura da Notificação de Lançamento;
- entende ser notório o seu cerceamento de defesa, pois foi impedida de apresentar
os documentos no curso do processo fiscalizatório e, assim, a falta de oportunidade para
apresentação de documentos caracteriza vício do procedimento fiscalizatório e prejudica
sobremaneira a segurança e transparência do trabalho fiscal, transcrevendo ao art. 59 do Decreto
70.235/72;
- comenta que o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa implica
no direito da parte acusada/fiscalizada de se pronunciar sobre tudo que for produzido em seu
desfavor, dando-lhe a oportunidade de opor-se, esclarecer ou apresentar documentos diversos
daquilo que foi exposto e a extensão deste princípio é ampla e significativa, legitimando a
jurisdição em diversas áreas do direito, como civil, penal e, inclusive, nos procedimentos
tributários-administrativos;
- afirma que o Agente Fiscal, em equivocada autuação, procedeu em total
desrespeito ao art. 5o, LV, da Constituição da República;
- cita que o princípio da ampla defesa se encontra, ainda, estampado no art. 29 da
Lei no 9.784/99, que rege a atuação da administração Pública Direta e Indireta;
- reitera que não teve oportunidade de apresentar o Laudo de Avaliação, de modo
que o arbitramento levado a efeito pela Autoridade Fiscal sequer permite ao contribuinte tecer
considerações sobre os fatos e documentos, que supostamente embasaram o entendimento
fiscal;
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
5
- conclui que a ausência de manifestação acerca do pedido de apresentação de
documentos - Laudo de Avaliação do imóvel - torna inválido o procedimento e,
consequentemente, nula a Notificação de Lançamento;
- informa que apresenta Laudo de Avaliação, que demonstra com clareza as
informações necessárias para a correta apuração do imposto devido, de acordo com o art. 15 do
Decreto no 70.235/1972, que dispõe que a impugnação deve ser instruída com os documentos em
que se fundamentar;
- transcreve a jurisprudência do CARF, quanto à possibilidade da juntada do Laudo
de Avaliação;
- alega que, conforme se infere do Contrato de Concessão que ora se apresenta, o
imóvel se destina à produção de energia elétrica, mediante Contrato com o Poder Público, o que
resulta em inexistência de valor de mercado, para fins de apuração do imposto rural e,
consequentemente, não se sujeita ao pagamento do ITR;
- menciona que os reservatórios das usinas hidrelétricas são bens de domínio
público, de uso especial, afetados a um objetivo e inalienáveis, sendo a União a legítima
possuidora das terras submersas e a concessionária mera detentora, concluindo que não são
passíveis de incidência do ITR as terras submersas utilizadas como reservatórios de usinas
hidrelétricas;
- enfatiza que, da base de cálculo do ITR, devem ser excluídos os reservatórios de
água, por não configurar fato gerador do Imposto, por não ser possível atribuir às áreas por este
ocupado valor de mercado, já que estão fora de comércio as áreas submersas, bem assim aquelas
sobre as quais se assentam as demais instalações inerentes à prestação do serviço público de
energia;
- salienta que, embora tenha apresentado a DITR com informações inexatas
relativas ao imóvel, o Laudo de Constatação, acompanhado das devidas ART, demonstra de forma
bastante detalhada as características do imóvel rural, nesse sentido, a Lei no 9.393/1996
determina que, para fins de apuração do imposto, considera-se o VTN como valor do imóvel
excluídos os valores relativos às áreas de preservação permanente, bem como as áreas alagadas
de reservatório de usinas hidrelétricas autorizadas pelo Poder Público;
- informa que nos termos do Laudo de Avaliação anexo, a área total do imóvel, no
qual se localiza a Usina Volta Grande, é de 15.684,8 ha, sendo 287,2 ha relativos à área de
preservação permanente e 15.307,1 ha de área alagada, salientando que o VTN tributável é obtido
pela multiplicação do VTN pelo quociente entre a área tributável e a área total;
- aduz que o VTN a ser considerado será aquele apurado no Laudo de Avaliação, o
qual é o instrumento apto para analisar as particularidades do referido imóvel e, assim, para que
seja comprovado o VTN deve o Laudo Técnico estar em acordo com as normas NBR 14653-6;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
6
- explica que, com o escopo de demonstrar a latente discrepância entre os valores
apurados pela RFB, o Laudo em anexo indica, tomando por base as especificidades do imóvel e as
possibilidades de sua destinação à exploração agrária, os valores corretos relativos à terra nua,
qual seja, R$11.945.000,00;
- observa que, a despeito da inexatidão das informações constantes na DITR,
constata-se que o recolhimento do imposto se deu em valor maior do que o efetivamente devido;
- argumenta que, além do descompasso em relação ao valor do imóvel, constata-se
que a RFB desconsidera por completo a existência de áreas alagadas, para fins de determinação da
área efetiva aproveitável e essa desconsideração das áreas alagadas impacta diretamente o
cálculo do valor do imposto devido, uma vez que, quando devidamente comprovadas, são
passíveis de exclusão da área total do imóvel, transcrevendo a Súmula CARF 45, para embasar sua
tese;
- destaca que o CARF não deixa dúvidas no sentido de que o Laudo elaborado nos
termos da NBR 14653-6 é o meio por excelência apto a confirmar o VTN, assim como cabe ao
contribuinte refutar os valores apurados pela fiscalização com esse Laudo, transcrevendo Ementas
de Julgados do CARF, para referendar seu argumento;
- diz que, embora conveniente, o entendimento da RFB implica na absurda hipótese
de que o presente processo administrativo tributário não busca a realidade dos fatos, a verdade
material, uma vez que a fixação do valor do imóvel, para fins de apuração do VTN, deve se pautar
pelo critério que mais aproxima da realidade fática, o que se faz pelo Laudo em anexo;
- registra que o arbitramento do VTN leva em conta os valores inscritos na SPIT, o
qual considera tão somente a aptidão agrícola do imóvel;
- assevera que, tendo o Laudo sido elaborado nos termos das normas da ABNT (NBR
14653-6), os valores apurados pela fiscalização estão em total desacordo com a realidade do
imóvel, logo, deve a impugnação ser julgada procedente com o escopo de validar as informações
constantes no Laudo que ora se apresenta;
- pelo exposto, requer que a impugnação seja julgada procedente na sua totalidade,
para que, uma vez acolhido o Laudo Técnico de Avaliação de imóvel rural, elaborado por
profissional habilitado, com ART, seja reconhecida a prevalência das informações nele constantes
sobre o VTN;
- requer a juntada do Laudo Técnico anexo, bem como provar todo o alegado, por
todos os meios de prova admitidos.
O Acórdão no 101-027.657 da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil em Brasília julgou improcedente a impugnação, cuja ementa se encontra abaixo
transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2016
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
7
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de
nulidade a Notificação de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do
Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DA ÁREA ALAGADA DE RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS AUTORIZADA
PELO PODER PÚBLICO.
A alteração da dimensão da declarada área alagada de reservatório de usinas
hidrelétricas autorizada pelo Poder Público somente é possível quando
apresentada prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente
anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT -NBR 14.653-3,
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a existência
de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do
VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com o resultado do julgamento realizado pela 1a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília, apresentou Recurso Voluntário em que
repisa todas as alegações trazidas por ocasião da impugnação.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
8
VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou ciência da decisão recorrida em 24.06.2024, apresentando
Recurso Voluntário na data de 23.07.2024, e sendo ele tempestivo e presente os demais requisitos
de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em síntese, no Recurso Voluntário, sustenta em preliminar a nulidade do
lançamento de defesa, em razão de preterição ao seu direito constitucional de defesa; no mérito,
alega o preenchimento incorreto da DITR 2016 relativo à área considerada alagada e na ausência
de informação de áreas de preservação permanente que alterariam o montante da exação,
questionando, também, o critério de avaliação da terra nua dada pela autoridade fiscal.
PRELIMINAR
CERCEAMENTO AO DIREITO A AMPLA DEFESA
Defende o recorrente que não teve atendido a sua solicitação de prorrogação de
prazo para a exibição de Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua, o que resultou no
arbitramento deste valor com base nas informações do SIPT (Serviço de Preços de Terra), nos
termos do artigo 14, da Lei no 9.396/1996.
Verifica-se que a autoridade fiscal solicitou ao sujeito passivo o mencionado laudo
na data de 22.08.2019 (fls. 14 a 16). Através do documento de fls. 18, o sujeito passivo informa
que não dispõe de laudo de avaliação do imóvel. Mais uma vez, foi oferecida a oportunidade para
a exibição do laudo em 14.10.2019 (fls. 22), oportunidade em que restou demonstrado no Termo
de Constatação e Intimação Fiscal de fls. 19 a 21, o montante do imposto suplementar apurado.
Em 25.10.2019, através da petição de fls. 23, o sujeito passivo requer a concessão
de prazo de 60 (sessenta dias) para a apresentação do citado laudo de avaliação. Nos autos não
consta eventual resposta a solicitação do sujeito passivo; o lançamento tributário foi lavrado em
05.12.2019.
A fase que antecede o lançamento tributário tem natureza inquisitorial, uma vez
que somente por ocasião da impugnação da exigência fiscal que se instaura a fase litigiosa do
procedimento (artigo 14 do Decreto 70.235/1972). Portanto, entendo que não tem fundamento a
alegação de recorrente da nulidade do lançamento motivado pelo não atendimento à solicitação
de prazo suplementar para a exibição do laudo de avaliação.
À propósito, a Súmula CARF no 46 não deixa qualquer dúvida ao cravar que o
lançamento tributário prescinde de intimação prévia, se a autoridade dispuser dos elementos
suficientes, mormente porque o sujeito passivo não é obrigado a produzir prova contra si próprio.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
9
Resta, ainda, considerar que a nulidade no processo administrativo fiscal está
sujeita a demonstração da incompetência da autoridade que realizou o ato ou com preterição ao
direito de defesa do contribuinte, nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
O recorrente pretende a declaração da nulidade do lançamento tributário,
objetivamente, em razão do não atendimento ao seu pedido de prorrogação para a exibição do
laudo de avaliação do imóvel, sem ao menos demonstrar qual o prejuízo que teria sofrido. Tanto a
impugnação como o recurso voluntário apresentados, demonstra que o sujeito passivo bem
compreendeu os fatos, motivações e fundamentos adotados pela autoridade fiscal para realizar o
lançamento tributário, em nada o prejudicando, exercendo plenamente o seu direito
constitucional a ampla defesa, após a instauração da fase litigiosa.
A ausência da resposta da autoridade fiscal à solicitação de prorrogação de prazo
para a apresentação do laudo de avaliação não nulifica o lançamento, mormente porque o
mencionado documento foi exibido por ocasião da impugnação às fls. 59 a 117. A autoridade
julgadora o levou em consideração em sua decisão, do mesmo modo que este relator o fará para
formar sua convicção quanto ao valor da terra nua arbitrado no lançamento tributário.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente.
MÉRITO
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DAS ÁREAS ALAGADAS
Tanto em sua impugnação como no recurso voluntário apresentado, o sujeito
passivo alega que não preencheu corretamente a sua DITR 2016, omitindo uma área de 287,2 ha
que seria de Preservação Permanente, e que área alagada seria de 15.307,1 ha, e não 14.690,0 ha
como consignado em sua declaração.
A Turma julgadora originária apreciou a matéria, concluindo inexistir no processo
ou no laudo apresentado a demonstração inequívoca do erro contido nas informações prestadas
pelo recorrente em sua DITR 2016. Que foram realizadas meras alegações, sem qualquer
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
10
elemento de prova que possa demonstrar, ainda que superficialmente, a inexatidão das
informações prestadas no DITR 2016, ressaltando que por ocasião do lançamento a autoridade
fiscal utilizou exatamente a mesma área tributável de 994,8 ha informada pelo recorrente em sua
declaração, alterando mediante arbitramento o valor da terra nua, o que resultou no lançamento
tributário ora questionado.
Observaram, também, que desde a entrada em vigor da Lei no 10.165/2000, que
dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e deu nova redação ao artigo 17-O da Lei
6.938/1981, condicionou-se a redução do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR das
áreas de interesse ambiental, tal como as áreas de Preservação Permanente e Alagadas para
Usinas Hidrelétricas, a sua inclusão em Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Na realidade, o recorrente pretende que as turmas julgadoras realizem a revisão de
ofício de sua declaração e, consequentemente, a revisão de ofício do lançamento tributário, nos
termos do artigo 145 do Código Tributário, sustentando a existência de erro perpetrado pela
autoridade lançadora, apontando fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
........................................
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
(...)
A questão deve ser analisada em conjunto com as determinações do Decreto no
70.235/1972, uma vez que representa fato modificativo da área tributável, diretamente
relacionada com o valor do imposto suplementar constituído e questionado neste processo.
Nenhum reparo cabe ao julgamento realizado pela à DRJ, pois o processo não foi instruído com
qualquer documento que pudesse demonstrar que a área tributável, obtida da informação
prestada pelo próprio sujeito passivo em sua DITR 2016, não corresponderia à verdade dos fatos.
Há mera alegação genérica da existência de área de preservação permanente, e de
que a área alagada pela represa seria maior do que aquela consignada em sua DITR 2016, porém
nada foi demonstrado. É necessário mais que simples alegações, acompanhadas de elementos
probatórios robustos e inequívocos, para que a presunção de legitimidade dada ao lançamento
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
11
tributário seja afastada, no âmbito do contencioso administrativo, mormente quando o suplicante
alega erro sobre matéria de fato.
Ora, a prova das áreas de preservação permanente e inundadas de reservas
hidrelétricas se faz a partir de seu registro no órgão de controle ambiental através do ADA (Ato
Declaratório Ambiental), nos termos do art. 17-O, § 1o da Lei no 6.938/1981, com a redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000. O documento ambiental não foi exibido, muito menos consta no
laudo de avaliação apresentado registros que demonstrassem, por prova direta, eventual erro da
área tributável declarada pelo sujeito passivo.
Como consequência lógica, a apreciação da matéria litigiosa e da alegação de erro
de fato do lançamento tributário apresentam características diversas no que diz respeito ao ônus
processual das partes. Enquanto a primeira decorre da contraposição à acusação fiscal e, portanto,
reativo ao lançamento; na segunda, o ônus da demonstração do erro material é única e
exclusivamente do suplicante, razão pela qual deve estar amparado em prova inequívoca de suas
alegações, uma vez que não é possível que seja instaurado no âmbito do PAF dilação probatória
diferente daquela relacionada com a acusação fiscal.
Assim sendo, entendo que o sujeito passivo não se desincumbiu de demonstrar o
erro da área tributável declarada por ele próprio em sua DITR 2016.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA
Defende o recorrente, amparado no Laudo de Avaliação de fls. 60 a 118 que o valor
total do imóvel seria de R$ 11.945.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais),
questionando o valor apontado pela autoridade fiscalizadora de R$ 16.031.898,36 (dezesseis
milhões, trinta e um mil, oitocentos e noventa e oito reais, e trinta e seis centavos).
Vale observar que o Fisco no campo destinado à Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal informa que “o valor da terra nua foi alterado, tendo como base os valores
informados pelo sujeito passivo no atendimento à intimação” (fls. 04). No entanto, o processo não
foi instruído com esta suposta informação do sujeito passivo.
Na realidade, a autoridade lançadora multiplicou o valor estimado da terra nua com
aptidão boa para lavoura do Exercício 2016 obtida do SIPT no valor unitário de R$ 16.115,70
(dezesseis mil, cento e quinze reais, e setenta centavos) pela Área Tributável considerada de 994,8
ha, obtida a partir da DITR 2016 do recorrente, o que resultou no VTN de R$ 16.031.898,36
(dezesseis milhões, trinta e um mil, oitocentos e noventa e oito reais, e trinta e seis centavos).
O VTN atribuído pela fiscalização não respeita os termos da legislação de regência
porque tomou como base o valor da terra com destinação agrícola quando
notoriamente as terras submersas não têm tal destinação. Falta previsão legal
para atribuição do VTN de terras submersas, o que também causa impossibilidade
da incidência do ITR ainda que a sujeição passiva pudesse ser atribuída a pessoa
diversa da União Federal.
Número da Decisão 2401-004.981 – Processo no 10820.720007/2009-98
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
12
De fato, não há qualquer fundamento que justifique a atribuição do VTN para terras
submersas, mas tão somente sobre as áreas de superfície, passíveis de utilização agrícola.
O sujeito passivo exibiu Laudo de Avaliação, com as devidas ressalvas apontadas
pelo julgador de piso, em razão da significativa diferença entre a área nele consignada de 377,69
ha, quando a área total da propriedade informada para o NIRF no 6.570.092-9, denominada USINA
VOLTA GRANDE é de 15.684,8 ha.
As ponderações da DRJ são relevantes na medida em que o processo não foi
instruído com qualquer documento que comprovasse que as denominadas Áreas 1 e 2 do laudo
compõem a totalidade do imóvel, considerando inexistir qualquer vinculação destas informações
com os dados contidos no registro imobiliário. O processo não foi instruído com o Certificado do
Cadastro do Imóvel Rural ou com as matrículas imobiliárias, e a diferença entre a área total do
imóvel e a área consignada pelo Laudo de Avaliação, o defendente alega, sem qualquer suporte
em documentos, que se trataria de áreas alagadas.
Estou convencido de que a intenção dos signatários, de fato, foi avaliar a parte não
alagada da propriedade, pois em seu teor expressamente cita que “as áreas avaliadas estão
situadas à beira da represa Volta Grande” (fls. 63). No entanto, é necessário analisar o Laudo de
Avaliação com as devidas ressalvas que o caso requer, diante das situações anteriormente
apontadas. Logo não se presta para qualquer repercussão quanto a área tributável do Imposto
Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, uma vez que este não foi o seu escopo, e muito menos
estar amparado em coordenadas georreferenciadas para a apuração da sua área total, das áreas
de interesse ambiental e da área tributável. Mas apresenta sua significância para estimar o valor
da terra nua.
No laudo apresentado pelo recorrente, consta às fls. 64, que conforme pesquisa
mercadológica realizada, o valor de mercado das áreas do município de Conceição das Alagoas e
Miguelópolis variam entre R$ 14.000,00 (quatorze mil) a R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos
reais), por hectare. Que após o tratamento estatístico das amostras, o laudo técnico de avaliação
apurou o valor unitário por hectare de R$ 30.556,52 (trinta mil, quinhentos e cinquenta e seis mil,
e cinquenta e dois centavos) para a Área 1 (Conceição das Alagoas) e R$ 34.989,68 (trinta e quatro
mil, novecentos e oitenta e nove reais, e sessenta e oito centavos) para a Área 2 (Miguelópolis).
Por fim, estima que o Valor Total do Imóvel é de R$ 11.945.000,00 (onze milhões, novecentos e
quarenta e cinco mil reais).
Importante esclarecer que o VTN de R$ 11.945.000,00 reconhecido pelo recorrente
no Laudo de Avaliação é quase 10 vezes superior àquele declarado na DITR 2016, de R$
1.207.988,32, o que de fato caracteriza a subavaliação do imóvel rural denominado Usina Volta
Grande. Logo, cumprindo o seu poder-dever, a autoridade fiscal procedeu com a devida diligência,
valorando a área tributável ao montante de R$ 16.115,70/ha.
Verifica-se no Laudo de Avaliação que o VTN/ha apontado é de R$ 31.626,46/ha (R$
11.945.000,00 / 377,69 ha), ou seja, muito superior àquele tomado como referência pela
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
13
autoridade lançadora de R$ 16.115,70/ha. Portanto, a discussão envolvendo o VTN Total não está
relacionada, propriamente, com o VTN unitário, mas com a Área Tributável que o recorrente
consignou no Laudo de Avaliação ser de 377,69 ha, mas que constou em sua DITR 2016 ser de
994,8 ha.
Já realizada as devidas ressalvas ao Laudo de Avaliação, especialmente no tocante a
área não alagada nele mencionada, à mingua de elementos probatórios que possam infirmar a
área tributável que consta em sua DITR 2016, e que o valor do VTN Unitário arbitrado pela
fiscalização é inferior àquele consignado no Laudo de Avaliação de fls. 59 a 117, resta ileso o
critério de arbitramento adotado pelo lançador, e acertada a sua manutenção pelo órgão julgador.
Considerando que o valor da terra nua por hectare apresentado no laudo de
avaliação é superior àquele utilizado pela autoridade lançadora com base no SIPT, e sendo esta
modalidade de aferição autorizado no artigo 14 da Lei no 9.393/1996, e amplamente reconhecida
por esta Turma de Julgamento, conforme precedentes abaixo, o lançamento fiscal deve ser
mantido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR APTIDÃO
AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Na ausência de respaldo documental para o VTN do imóvel demonstrando, de
forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, cabe a manutenção do
arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT, com
valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e delineados de acordo
com a aptidão agrícola do imóvel.
Número da decisão: 2003-002.469 – Processo no 13830.720479/2009-10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
(SIPT).
SECRETARIA
ESTADUAL.
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
ARBITRAMENTO
DO
VTN.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura
e delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir
comprovação, mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do VTN se este
atender aos requisitos determinados na legislação para sua validade. A avaliação
de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.385 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.727519/2019-56
14
ABNT é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
SIPT.
Número da decisão: 2003-001.322 – Processo no 13971.720614/2007-51
Sem receio de ser repetitivo, a estimação do valor da terra nua por hectare adotado
pela autoridade fiscal lhe é mais favorável que o custo unitário apurado no laudo por ele exibido.
Do que decorre que o lançamento do imposto suplementar em questão, na realidade, tem por
principal embasamento a diferença entre o valor da área tributável por ele próprio confessado em
sua DITR 2015, no total de 994,8 ha, e aquele genericamente contido no laudo de 377,69 ha.

CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA

Fl. 233
DF CARF MF
Original